Tribunal: STF
Processo: HC 123691
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-28
Data de publicação: 2018-08-28

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Crime contra o sistema financeiro. Gestão fraudulenta de instituição financeira (art. 4º da Lei nº 7.492/86). Dosimetria da pena. Reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal. Impossibilidade. Precedentes. Ilegalidade nos critérios adotados. Não ocorrência. Inexistência de bis in idem. Valoração negativa do modus operandi da conduta. Consideração válida na fixação da pena. Precedentes. Elemento normativo do tipo incriminador não sopesado na pena-base. Precedentes. Base empírica legitimadora da majoração da pena-base. Intensidade do dolo inserida na culpabilidade exacerbada das condutas praticadas pelos pacientes. Possibilidade na linha de precedentes. Resposta penal mais severa justificada. Primariedade e bons antecedentes não sopesados negativamente. Ausência de afronta ao princípio da proporcionalidade. Habeas corpus denegado. Prejudicialidade do pedido incidental de liminar.



    1. O magistério jurisprudencial da Corte preconiza que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    2. Em matéria de dosimetria de pena, cabe ao Supremo Tribunal Federal exercer o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (HC nº 120.095/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 20/5/14). 



    3. O acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região não apresenta mácula, uma vez que circunstância elementar do tipo incriminador não foi sopesada para majorar a pena-base. 



    4. Consoante entendimento da Corte, somente “a ponderação das circunstâncias elementares do tipo no momento da aferição do cálculo da pena-base configura ofensa ao princípio do non bis in idem” (HC nº 117.599/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/2/14).



    5. O Entendimento daquele Tribunal Regional não afronta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já se manifestou no sentido de que “a referência à intensidade do dolo só é idônea a fundamentar a exacerbação da pena se a sentença declina a base empírica de sua afirmação no caso” (HC nº 76.097/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 19/12/97).



    6. A majoração em decorrência da avaliação negativa do modus operandi não constitui elemento ínsito ao tipo, podendo ser validamente considerado na fixação da pena-base imposta aos infratores.



    7. Não se vislumbra a possibilidade de se reduzir a pena-base aplicada em razão da primariedade e dos bons antecedentes reconhecidos, uma vez que ambos foram tidos como neutros na primeira fase da dosimetria.



    8. Ante a gravidade e a reprovabilidade acentuada da conduta praticada, não se mostra desproporcional o incremento de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses realizado, tendo em vista o mínimo e o máximo da pena cominada para o delito, que gravita entre 3 (três) e 12 (doze) anos de reclusão.



    9. Ordem de habeas corpus denegada. Prejudicado o pedido incidental de liminar.